Tribunal: TJMT
Processo: 1041640-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041640-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), REINALDO AMELIO FREIRE - CPF: 576.581.379-87 (AGRAVANTE), LUCIANA INES DE SIQUEIRA SANTOS FREIRE - CPF: 028.316.119-11 (AGRAVANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

PJE – RAI Nº 1041640-12.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIANA INES DE SIQUEIRA SANTOS FREIRE e REINALDO AMELIO FREIRE

AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação indenizatória por fraude bancária, na qual os agravantes alegam terem sido vítimas de golpe perpetrado por estelionatários que se passaram por autoridades judiciais, resultando em transações fraudulentas em suas contas bancárias, incluindo conversão de limite de cartão de crédito em saldo e contratação de empréstimo não autorizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC/15.

4. A ausência de comprovação da existência do processo judicial que teria sido utilizado como "isca" pelos fraudadores fragiliza a narrativa apresentada pelos agravantes e, consequentemente, a probabilidade do direito invocado.

5. As transações questionadas foram realizadas mediante uso de credenciais pessoais e dispositivos autorizados pelos titulares, o que demanda dilação probatória para verificação de eventual falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

6. Embora a Súmula 479 do STJ estabeleça a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno, faz-se necessária a demonstração do nexo causal entre a conduta da instituição e o dano sofrido, o que demanda instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A mera alegação de fraude bancária, desacompanhada de elementos que comprovem falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, não configura, por si só, a probabilidade do direito apta a ensejar a concessão da tutela antecipada. 2. A ausência de comprovação da existência do processo judicial que teria sido utilizado como "isca" pelos fraudadores fragiliza a narrativa apresentada e, consequentemente, a probabilidade do direito invocado. 3. Transações realizadas mediante uso de credenciais pessoais e dispositivos autorizados pelos titulares demandam dilação probatória para verificação de eventual falha na prestação do serviço pela instituição financeira.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
REINALDO AMLIO FREIRE e LUCIANA INES DE SIQUEIRA SANTOS FREIRE
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação Indenizatória em Decorrência de Fraude Bancária c/c Danos Materiais e Morais
(processo nº 1012038-59.2025.8.11.0037), que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes.

Em síntese, os agravantes alegam terem sido vítimas de fraude bancária sofisticada, na qual golpistas, passando-se por autoridades judiciais, realizaram contato telefônico informando sobre a existência de créditos a serem ressarcidos referentes a um processo judicial no qual os agravantes teriam sido partes. Acreditando tratar-se de contato legítimo, os agravantes caíram no golpe, resultando em transações fraudulentas em suas contas bancárias.

Sustentam que na conta do Sr. REINALDO ocorreu uma transação de conversão de limite do cartão de crédito em saldo na conta, gerando um débito de R$ 6.825,27, enquanto na conta da Sra. LUCIANA ocorreu operação semelhante no valor de R$ 9.251,49, além da contratação fraudulenta de um empréstimo no valor de R$ 5.000,00.

Argumentam que a probabilidade do direito consta nos documentos que instruem o recurso, como boletim de ocorrência e extratos bancários, e que o perigo de dano existe, pois já receberam mensagem da instituição financeira informando sobre o iminente bloqueio do cartão de crédito.

Invocam a Súmula 479 do STJ e o Tema 466 do STJ para fundamentar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, além de precedentes do TJMT que concedem tutela de urgência em casos análogos.

Sob tais argumentos, requerem a concessão de efeito suspensivo para imediatamente suspender a exigibilidade dos débitos referentes às conversões fraudulentas e ao empréstimo fraudulento, bem como para impedir o bloqueio dos cartões de crédito e a inscrição dos nomes dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito.

A liminar postulada foi indeferida (ID nº 335059388).

O agravado apresentou contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID nº 342990374).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de
Ação Indenizatória em Decorrência de Fraude Bancária C/C Danos Materiais e Morais
interposta por
REINALDO AMÉLIO FREIRE e LUCIANA INÊS DE SIQUEIRA SANTOS FREIRE
em face de
NU PAGAMENTOS S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
, visando a declaração de inexigibilidade de débitos decorrentes de operações fraudulentas, a restituição de valores e indenização por danos morais.

Alegam os autores que foram vítimas de uma sofisticada fraude orquestrada por estelionatários que, por meio de contato telefônico, se apresentaram como autoridades judiciais. Na ocasião, os criminosos, detendo informações fidedignas sobre um processo judicial no qual os autores haviam sido partes, informaram a existência de créditos a serem ressarcidos. Acreditando tratar-se de contato legítimo, os autores, devido à complexidade da situação e habilidade dos golpistas, acabaram caindo no estratagema.

Narram que, em seguida, os golpistas invadiram suas contas bancárias e, sem qualquer conhecimento ou autorização, iniciaram uma sequência de transações fraudulentas. Da conta mantida por REINALDO AMÉLIO FREIRE junto à requerida, foi indevidamente realizada uma transação de conversão de limite do cartão de crédito em saldo na conta, que gerou um débito de R$ 6.825,27 (seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos).

Relatam que, da conta de LUCIANA INÊS DE SIQUEIRA SANTOS FREIRE junto à requerida, sem que ela possuísse qualquer saldo disponível para grandes movimentações, os estelionatários utilizaram-se da falha bancária para converter o limite do cartão de crédito da requerente em dinheiro, gerando um débito de R$ 9.251,49 (nove mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos). Além disso, foi contratado um empréstimo fraudulento no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustentam que as diversas transações via PIX efetuadas a terceiros desconhecidos, incluindo os valores originados da conversão do limite e do empréstimo, totalizaram R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Destacam que os golpistas utilizaram da falha de segurança da requerida e, de forma orquestrada, transferiram valores entre as contas dos próprios autores e posteriormente remeteram-nos a terceiros desconhecidos.

Argumentam que as referidas transferências ocorreram em horário noturno, momento em que a atenção e os mecanismos de segurança da instituição deveriam ter sido redobrados. Enfatizam que as operações foram realizadas em sequência, num curto intervalo de tempo e em valores elevados, destoando completamente dos perfis dos consumidores, que inclusive já possuem idade avançada - Sr. REINALDO (60 anos) e Sra. LUCIANA (52 anos) – com limitações tecnológicas, o que deveria ter sido identificado pela requerida.

Informam que, ao tomarem ciência do golpe, imediatamente entraram em contato com o banco para informar a ocorrência e solicitar o cancelamento da transação, além de registrarem o devido Boletim de Ocorrência. Contudo, apesar da comunicação do golpe e da contestação por parte dos autores, a instituição financeira não logrou êxito em reaver os valores desviados.

Com base no entendimento consolidado no Tema 466 do Superior Tribunal de Justiça e na Súmula 479 do STJ, que estabelecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias, requerem a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos, cessar qualquer desconto ou cobrança relacionada às fraudes, impedir o bloqueio dos cartões de crédito e a inscrição de seus nomes em cadastros restritivos de crédito. No mérito, pleiteiam a declaração de inexigibilidade dos débitos, a restituição dos valores e indenização por danos morais.

O magistrado de primeiro grau –
Dr. Alexandre Delicato Pampado
-
indeferiu
o pedido de tutela de urgência por entender que, embora os autores tenham apresentado documentos que indicam a ocorrência das transações questionadas, não havia elementos suficientes para formar convicção segura acerca da alegada fraude, sendo necessária a instauração do contraditório para melhor elucidação dos fatos (ID 330565377 - Pág. 88).

Pois bem.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/15, exige a presença cumulativa de dois requisitos: (i) probabilidade do direito; e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, os agravantes alegam terem sido vítimas de fraude bancária, consistente em conversão fraudulenta de limite de cartão de crédito em saldo na conta do Sr. REINALDO no valor de R$ 6.825,28, conversão fraudulenta de limite de cartão de crédito em saldo na conta da Sra. LUCIANA no valor de R$ 9.251,49, além da contratação de empréstimo fraudulento em nome da Sra. LUCIANA no valor de R$ 5.000,00.

Contudo, embora os agravantes aleguem terem sido vítimas de fraude bancária perpetrada por estelionatários que se passaram por autoridades judiciais e que detinham informações fidedignas sobre um processo judicial no qual os agravantes teriam sido partes,

não foi apresentado qualquer elemento (número, protocolo, distribuição) que comprove a existência desse suposto processo judicial que teria sido utilizado como "isca" pelos fraudadores.

Tal omissão compromete significativamente a verossimilhança das alegações, pois constitui elemento central da narrativa sobre como a fraude teria sido perpetrada. Se os golpistas efetivamente utilizaram informações de um processo judicial anterior como meio para conquistar a confiança dos agravantes, caberia a estes, minimamente, identificar e comprovar a existência desse processo, o que não ocorreu.

A concessão da tutela de urgência nos moldes requeridos implicaria reconhecer, de plano, a ocorrência de fraude nas operações bancárias, o que demanda análise mais aprofundada após a manifestação da parte agravada, especialmente considerando que as transações foram realizadas mediante utilização de senhas e dispositivos pessoais dos agravantes.

Nesse sentido, embora a Súmula 479 do STJ estabeleça a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, faz-se necessária a demonstração do nexo causal entre a conduta da instituição e o dano sofrido, o que demanda dilação probatória.

Da mesma forma, a verificação de eventual falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, conforme preconizado no Tema 466 do STJ, requer análise técnica aprofundada, não sendo possível aferir em sede de cognição sumária.

Quanto ao perigo de dano, embora os agravantes tenham apresentado mensagem da instituição financeira informando sobre o possível bloqueio do cartão de crédito, tal circunstância, por si só, não se mostra suficiente para caracterizar o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que eventual negativação ou bloqueio de cartão poderá ser revertido ao final da demanda, com a devida reparação pelos danos eventualmente causados.

Assim, não se vislumbra, neste momento processual, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026